Tribunal: TJDFT
Processo: 0708418-13.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO EM PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura indevida inovação recursal a pretensão deduzida somente nas razões do recurso, ainda que sob a forma de pedido subsidiário, quando não formulada na petição inicial, objetivando a produção de prova testemunhal e pericial para comprovar o vício do produto. Recurso não conhecido neste ponto.
2. De acordo com o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor “[o]s fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor”.
3. A prova do vício, todavia, incumbe ao consumidor. No caso, o autor afirma ter adquirido da ré sofá retrátil que, duas semanas após o uso, se tornou “desconfortável”. Para comprovar o alegado, juntou apenas a nota fiscal, mensagens trocadas com a fornecedora e fragmentos de imagens de baixa qualidade, sem permitir a identificação do defeito.
4. Tratando-se de vício alegadamente relacionado ao desconforto do uso, seria indispensável a apresentação de laudo técnico ou outro documento que demonstrasse o vício alegado e a impropriedade do produto, ônus do qual o consumidor não se desincumbiu.
5. Nesse contexto e diante da ausência da prova do vício, merece prestígio a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização do dano material.
6. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida pelo juízo de origem. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.